Tribunal: TJMT
Processo: 1021505-84.2024.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021505-84.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 696.036.502-34 (APELANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora anulando embargo ambiental, fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00 por equidade, sob o fundamento de que o valor é irrisório. O processo tramitou na Justiça Comum em primeiro grau, com posterior declinação de competência para a Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível majorar os honorários sucumbenciais fixados em sentença pela Justiça Comum, quando o único recorrente é a parte beneficiada pela verba e o recurso é julgado pela Turma Recursal, em face da vedação da
reformatio in pejus
e das regras dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios em primeiro grau, embora incabível no rito dos Juizados Especiais (art. 55 da Lei nº 9.099/95), deve ser preservada em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, pois o ato foi praticado de forma válida sob a égide do procedimento comum, antes da declinação de competência.

4. A reforma da sentença para excluir a condenação em honorários, a fim de adequá-la ao rito dos Juizados, resultaria em prejuízo para a parte recorrente, única a apelar da decisão. Tal providência é vedada pelo ordenamento jurídico, por configurar
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Nos casos em que o processo tramita na Justiça Comum em primeiro grau e, após a sentença que fixa honorários sucumbenciais, a competência é declinada para a Turma Recursal, a verba honorária deve ser mantida se o único recorrente for a parte beneficiada, em observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1041544-96.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13/03/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1000184-47.2022.8.11.0078, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021505-84.2024.8.11.0041

Origem
: VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE

Recorrente
: MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA MULLER

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA MULLER ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é proprietária do "Sítio Água Branca 3" (91 ha), em Colniza/MT, onde exerce pecuária em regime de economia familiar de subsistência; b) foi autuada (Auto de Infração nº 200431820) com multa de R$ 67.019,90 e teve o imóvel embargado (Termo de Embargo nº 200441571) por supostamente desmatar 13,40 hectares de vegetação nativa
, sendo
o
at
o ilegal, pois a legislação excetua as atividades de subsistência;
c
) o imóvel se trata de área rural consolidada, com uso anterior a 22/07/2008; e
d
) houve cerceamento de defesa no processo administrativo, pois a decisão de 1ª instância foi notificada apenas ao advogado, que tinha poderes específicos para a defesa inicial, por meio de publicação no Diário Oficial, e não pessoalmente à autuada. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do termo de embargo;
e
b) a procedência da ação para cancelar o Termo de Embargo nº 200441571.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) não houve cerceamento de defesa, pois a administração realizou nova diligência para notificar a autora por AR após a primeira tentativa ter falhado; b) a prova testemunhal era inadequada para comprovar a consolidação da área, sendo necessária prova técnica não requerida; c) a autora comprovou sua condição de agricultora familiar em regime de subsistência, por meio de DAP, CAF, título do INTERMAT e outros documentos;
e
d) o embargo que abrangeu a totalidade das atividades, inclusive
as de subsistência, é ilegal e desproporcional, conforme a legislação federal e estadual.
Julgou
parcial
mente

procedente a ação
para
declarar
a nulidade do Termo de Embargo nº 200441571
. Ao final,
conden
ou
o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 500,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 são irrisórios e não condizem com o trabalho realizado, a complexidade da causa ambiental e o zelo profissional demonstrado;
e
b) em casos de valor da causa irrisório ou proveito econômico inestimável, os honorários devem ser fixados por equidade, observando os parâmetros da tabela da OAB/MT. Requereu o provimento do recurso para
major
ar
a verba sucumbencial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

O Ministério Público manifestou no ID/PJe2 334122885 se abstendo de emitir parecer meritório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Honorários fixados na Justiça Comum.

Quando o processo tramita inicialmente pelo procedimento comum, os honorários devem ser analisados sob a ótica da preservação dos atos processuais já praticados validamente, sendo fixado de acordo com o Código de Processo Civil, sendo este ato processual válido no momento de sua prolação.

Isto porque a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais determina que, mesmo com a posterior declinação de competência para a Turma Recursal, os atos validamente praticados sob a égide do procedimento comum devem ser preservados, incluindo a fixação de honorários advocatícios.

O reconhecimento posterior da incompetência absoluta não invalida automaticamente todos os atos decisórios, especialmente quando não há prejuízo às partes.

A Turma Recursal assim já se manifestou conforme votos de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS AGUARDANDO JULGAMENTO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. Honorários advocatícios. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos (N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024). (...) (N.U 1041544-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025)"

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1000184-47.2022.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024)"

A parte autora interpôs recurso pleiteando a majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) na sentença, argumentando que o valor é irrisório e desproporcional ao trabalho desempenhado.

No entanto, por se tratar de demanda de competência do sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não seria cabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, conforme dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, a condenação deve ser mantida, em primeiro lugar, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, pois o ato de fixação dos honorários foi praticado quando o processo ainda tramitava sob o rito do procedimento comum, sendo, portanto, um ato válido em sua origem.

Ademais, eventual reforma para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, embora tecnicamente alinhada ao rito dos Juizados, resultaria em prejuízo para a própria parte recorrente, que foi a única a apelar da decisão. Essa situação configuraria uma
reformatio in pejus
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, em razão dos princípios da preservação dos atos processuais e da vedação
ao

reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida, negando-se provimento ao recurso que buscava a majoração dos honorários.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados
10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026